Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo onde se discute o sistema de amortização das parcelas pagas.
2. Em se tratando de relação de consumo, a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor.
3. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
4. Ainda que cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que aplicáveis as normas consumeristas, é preciso que o consumidor junte aos autos elementos que representem indício do direito pleiteado.
5. O STJ editou o enunciado da Súmula n.o 539, concluindo pela legalidade da cobrança dos juros de forma mensalmente capitalizada, desde que haja expressa pactuação.
6. O saldo devedor deve considerar todos os componentes da dívida, aí inclusos os juros sobre o capital emprestado.
7. Negou-se provimento ao recurso.